Tribunal: TJPA
Processo: 0812183-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812183-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: LILIANE DE FREITAS TERRA LELLIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0812183-71.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: LILIANE DE FREITAS TERRA LELLIS

ADVOGADO: ROBERGES JUNIOR DE LIMA – OAB/PA 27.856-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

2. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar em R$ 1.500,00 não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de cinco vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais). À unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, objetivando a reforma do decisum de id. 33201372 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, arbitrou honorários do perito judicial em R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), para fins de realização de perícia técnica para apurar a lesão ou invalidez sofrida pelo autor em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/07/2018, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, processo nº 0800868-87.2021.8.14.0051, proposta pela Agravada em desfavor do Agravante.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 6930818, aduz que os honorários do perito foram arbitrados em valor exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando muito acima do valor médio estipulado para realização de perícias desta natureza.

Alega que o Juízo de origem, desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de redução dos honorários periciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o valor de R$ 300,00 em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal e a seguradora Líder e, ao final, que seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 11134985, foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 11663093

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 1.500,00, para fins de realização de perícia técnica para apurar a lesão ou invalidez sofrida pelo autor em razão de acidente de trânsito.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, decidiu por estipular o valor da perícia em R$ 1.500,00, atento “à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”, não se aplicando “ao caso vertente o convênio administrativo citado pela ré”.

Ao meu sentir, embora o Termo de Cooperação Técnica não pareça ter força cogente a vincular os magistrados, verifico que na decisão ora atacada, tal justificativa não é idônea e é por demais genérica para deixar de aplicar o valor estabelecido no termo de cooperação entre a administração deste Tribunal e a seguradora.

Importante ressaltar que no feito que originou o presente recurso, o perito designado pelo juízo sequer chegou a ser consultado sobre a possibilidade de aceitar o valor previsto no mencionado convênio.

Registre-se ainda que o objetivo do acordo firmado é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT. Ao fixar um valor cerca de cinco vezes maior do que o previsto no Temo de Cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto, especialmente pelo fato do convênio ainda estar em vigor.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028: “o expert está incumbido de múnus público, não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente a parte”.

ISTO POSTO
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para fins de reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 1.500,00 para R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023